Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CRITÉRIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelas práticas dos crimes de furto qualificado e falsa identidade (um dos réus).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de furto qualificado e se é adequada a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado imputado à ré, pelas provas documentais e depoimentos da vítima e de testemunhas policiais que atuaram no flagrante, que possuem especial relevância em crimes patrimoniais e legitimidade inerente à condição de agentes públicos, respectivamente, mantém-se a condenação operada na sentença.
4. Consoante o enunciado n. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
IV. DISPOSTIVO
5. Recursos não providos.